Tribunal: TJDFT
Processo: 0725685-27.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. ABERTURA DE CONTA E EMPRÉSTIMO REALIZADOS MEDIANTE FRAUDE. PRELIMINARES DE LITISPENDÊNCIA E DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL MAJORADO.
1. Inexiste litispendência quando, apesar da propositura de diversas ações em que constam as mesmas partes, a discussão refere-se a contratos bancários distintos.
2. Segundo a teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora, na petição inicial, e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado, de modo que a análise dos fatos e documentos constantes dos autos, sobretudo quanto à responsabilidade pelo alegado ato ilícito perpetrado, conduz à incursão no mérito, a ser oportunamente analisado. Assim, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva
3. As instituições financeiras devem responder, objetivamente, por danos decorrentes de fortuito interno, ou seja, relativos a fraudes praticadas por terceiros, no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ e do art. 14, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor. Nesses casos, a responsabilidade apenas pode ser afastada quando se comprovar a inexistência de defeito na prestação do serviço ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, conforme o art. 14, § 3o, incisos I e II, do Código de Defesa do Consumidor.
4. Na hipótese, é manifesta a falha dos serviços em face da abertura de conta bancária e do empréstimo consignado, ambos realizados mediante fraude em desfavor da apelada, devendo o banco responder pelos prejuízos causados ao consumidor.
5. Observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como a situação do ofendido, a capacidade econômica das partes, o dano e a sua extensão, o valor do dano moral deve ser majorado para R$5.000,00.
6. Recursos conhecidos, provido o interposto pela autora e desprovido o interposto pelo réu.